Tribunal: TJMT
Processo: 1020626-11.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1020626-11.2021.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1020626-11.2021.8.11.0000
Agravante: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Agravado: J. Y. I. G.
Proc. origem n° 1036020-66.2020.8.11.0041
7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO de decisão que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Reconhecimento de Inaplicabilidade de Coparticipação e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Provisória de Urgência, que lhe move J. Y. I. G., ora agravado, deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida, no prazo de 24h (vinte e quatro horas), irrestritamente autorize os tratamentos médicos e procedimentos/medicamentos e insumos ambulatoriais/cirúrgicos/hospitalares/terapêuticos e similares, indicados pela equipe médica que atende o autor, especialmente aqueles que foram objeto de recusa pela requerida, respeitando-se tão somente limitações contratuais estabelecidas entre as partes, sob pena de multa diária por eventual descumprimento desta ordem, que fixou no importe de R$500,00 (quinhentos reais).
A agravante defende a legalidade da cobrança da coparticipação, em razão da existência de previsão contratual estipulando 30% (trinta por cento) dos valores pagos a título de consultas, exames e rotina, exames especializados e atendimentos ambulatoriais.
Afirma que os tratamentos solicitados pelo requerente são ensinos-aprendizagem ou reaprendizagem, procedimentos ligados à Terapia Ocupacional, que possui exclusão expressa no contrato.
Sustenta que a Unimed Cuiabá não é obrigada a suportar sozinha e de forma integral o tratamento da requerente, sob pena de arcar com custos superiores ao contratado.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo até o julgamento definitivo e pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, a fim de reconhecer a inexistência dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela requerida pela agravada, permitindo a cobrança de coparticipação.
É o relato.
Decido.
Busca a agravante a concessão de efeito suspensivo até o julgamento definitivo do recurso para suspender a tutela antecipada deferida na decisão agravada.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar se e quando se visualizarem os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
No caso em análise, verifica-se que não houve demonstração fundamentada pelo agravante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada recursal.
Verifica-se, pelo menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Ressalte-se, ainda, que não restou demonstrado o prejuízo de difícil ou incerta reparação capaz de ensejar o deferimento da medida liminar neste momento, máxime por ausência de demonstração da presença dos requisitos nas razões recursais.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo ao agravo.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 22 de novembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator